Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. CRÉDITO. CARTÃO. COBRANÇA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 64 DO CPC. ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

2. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2.1. Desse modo, cuida-se de competência territorial relativa, razão pela qual após a distribuição, fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação. 2.2. Trata-se de cobrança de dívida de cartão de crédito de pessoa jurídica, não se vislumbrando de imediato elementos probatórios suficientes para demonstrar se a natureza da dívida é de consumo ou se há hipossuficiência técnica, sendo necessária a instauração do contraditório e do devido processo legal para melhor análise, o que impede a declinação de competência de ofício.

3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.